Tribunal: TJBA
Processo: 8046355-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046355-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
TATIANA SIMOES PACHECO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para determinar a exclusão de seu nome do SCR/SISBACEN, manteve o indeferimento dos danos morais e reconheceu a sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, diante do indeferimento do pedido de indenização por danos morais e do acolhimento do pedido de exclusão do registro no SCR/SISBACEN.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a sucumbência recíproca, considerando que ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas, com acolhimento de obrigação de fazer e rejeição de pedido indenizatório.

5. A adoção de critério qualitativo para a distribuição proporcional da sucumbência encontra respaldo no art. 86 do CPC e não configura contradição interna do julgado.

6. O inconformismo do embargante revela pretensão de reexame do critério de sucumbência, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: "Não há contradição em acórdão que reconhece sucumbência recíproca quando acolhido pedido de obrigação de fazer e rejeitado pedido indenizatório, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp nº 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos embargos de declaração na apelação cível nº 8046355-74.2024.8.05.0001, em que figura como embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
, e como embargado
TIAGO DE JESUS COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, pelas razões contidas no voto condutor.